Tribunal: TJPA
Processo: 0875962-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875962-04.2020.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
OBRIGAÇÃO SANADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA.
em razão de
decisão monocrática que
deu parcial provimento à Apelação do ora Agravado para
adequar o valor da causa para R$231.011,60 e fixar os honorários advocatícios em 10% desse montante, a ser reduzido pela metade (artigo 90, §4º, do CPC), mantendo o restante da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para: (i) reconhecer a existência de caso fortuito e força maior, afastando a condenação quanto aos ônus sucumbenciais, (ii) e a violação do artigo 10 do CPC de 2015.

III. Razões de decidir

3.
O ônus de sucumbência é inerente ao Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC, ainda que não ocorra o julgamento do mérito.

4.
R
esta incontroverso que a parte Autora, ora Agravado, foi obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para ver satisfeita a obrigação de envio dos medicamentos, os quais só foram recebidos após o ajuizamento da ação, evidenciando-se assim que o Agravante deu causa ao ajuizamento da ação.

5.
Não assiste razão à Agravante, pois a jurisprudência da Corte Superior, e deste Egrégio Tribunal, já pacificaram a questão, reconhecendo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

6.
Não merece prosperar a tese de decisão surpresa e consequente violação ao artigo 10 do CPC de 2015 suscitada pela Agravante, pois esta foi alegada somente neste momento processual, quando da reforma parcial da sentença do Juízo de primeira instância.
Portanto, constata-se que precluiu o direito da Agravante que deixou de recorrer da decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de produção de prova testemunhal no Juízo de primeiro grau.

7.
A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015,
artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ -
REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019; STJ - REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017528-06.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800687-78.2021.8.14.0086 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0875962-04.2020.8.14.0301
- PJE
) interposto
por
CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA.
em razão de
decisão monocrática que
deu parcial provimento à Apelação do ora Agravado para
adequar o valor da causa para R$231.011,60 e fixar os honorários advocatícios em 10% desse montante, a ser reduzido pela metade (artigo 90, §4º, do CPC) , mantendo o restante da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado, inclusive, em extinção sem resolução de mérito. Reforma da sentença quanto ao ponto. Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para adequar de ofício o valor da causa para R$231.011,60, e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) deste montante, a ser reduzido pela metade (art. 90, §4º, do CPC). No mais, resta mantida a sentença recorrida, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
25111082
), a Agravante
alega que a as obrigações em questão deveriam ser cumpridas no ano de 2020, em meio à pandemia de COVID-19 que assolou o mundo e o país, e que, mesmo em meio a várias medidas que restringiam a sua atividade, restou comprovado que a ora Agravante enviou grande parte dos produtos objeto da presente Ação antes do seu protocolo, nos dias 21/10/2020 e 02/12/2020, enviando o restante dos produtos no dia 11/12/2020, os quais foram entregues ao Hospital Ophir Loyola no dia 14/12/2020, antes da data da citação.

Aduz que, de boa-fé, apesar de todos os percalços, cumpriu as obrigações antes de ser citada e que, a fim de comprovar os fatos obstativos da pretensão autoral, pleiteou a oitiva de testemunhas, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, sendo a decisão agravada precipitada no sentido de apontar a culpa pelo ajuizamento da demanda à empresa a sem que lhe tenha sido oportunizado produzir provas.

Suscita ainda a violação do artigo 10 do CPC de 2015, pela prolação de decisão surpresa, violando de forma direta os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, atraindo nulidade ao presente caso, bem como o reconhecimento da pandemia como evento de força maior e as diretrizes interpretativas inseridas pela LINDB acerca da liberdade econômica.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a existência de caso fortuito e força maior, afastando a condenação quanto aos ônus sucumbenciais; e, subsidiariamente, o reconhecimento da violação do artigo 10 do CPC de 2015, com o consequente retorno dos autos ao primeiro grau para a regular instrução probatória.

O Agravado apresentou
contrarrazões (Id.
26042087
), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para: (i) reconhecer a existência de caso fortuito e força maior, afastando a condenação quanto aos ônus sucumbenciais, (ii) e a violação do artigo 10 do CPC de 2015.

O ônus de sucumbência é inerente ao Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, ainda que não ocorra o julgamento do mérito, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...)

No caso concreto, a decisão agravada condenou o ora Agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois resta incontroverso que a parte Autora, ora Agravado, foi obrigada a buscar o Poder Judiciário para ver satisfeita a obrigação de envio dos medicamentos, os quais só foram recebidos após o ajuizamento da ação, evidenciando-se assim que o Agravante deu causa ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, como bem consignou a decisão agravada, em função do Princípio da Causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir, não se exclui a incidência do postulado, sendo certo que aquele que motivou o acionamento da Justiça, deve arcar com os honorários, como lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

Acerca da matéria, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao
princípio
da
causalidade
, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA EXTRAPROCESSUAL DA UNIÃO. NECESSIDADE DA AÇÃO NO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. (...)
2. Segundo entendimento do STJ, em casos idênticos a este, é cabível a condenação em honorários, levando-se em consideração o princípio da causalidade. Indica a jurisprudência: ‘se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em conseqüência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo’
(REsp 1.777.160/PB. Rel Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019). Nesse sentido: Aglnt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/5/2019. 3. Recurso Especial provido para determinar que a verba advocatícia seja fixada na liquidação na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015. (STJ - REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 20 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...) 2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018 – Grifo nosso)

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu a respeito. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. CONFORME PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. (...) 2.
Em relação à condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, este tribunal firmou entendimento de que tal ônus deve permanecer, com base no
princípio da causalidade
,
posto que foi a parte ré, ora embargante, quem deu causa à propositura da ação.
3. À luz dessas considerações, dúvida não há de que os honorários de sucumbência devem ser arcados pela parte ré no percentual determinado pelo Juiz de primeiro grau. 4
. Assim, norteando-se a regra da sucumbência pelo
princípio da causalidade
, a parte que deu causa à instauração do processo, do incidente ou da ação, deve ser condenada no pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária
. Embargos de Declaração conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017528-06.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO DO CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
De acordo com o Princípio da Causalidade, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.
4. Nesse sentido, há de se entender que a empresa recorrente deu causa à instauração do processo, na medida em que não efetuou o pagamento do crédito tributário antes do ajuizamento da ação, visto que a ação de execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2021 e o pagamento da dívida ocorreu em 01/2022 5. Assim, uma vez que o pagamento se deu após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em reforma da sentença. 6. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800687-78.2021.8.14.0086 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 – Grifo nosso)

Outrossim,
como também consigna a decisão recorrida, em que pese o advento da pandemia de COVID-19, não se exime da parte a comprovação, de que a paralisação de atividades na pandemia implicou, objetivamente, no atraso desses insumos. Não há como falar em configuração de caso fortuito e de força maior, se não restou demonstrado nos autos o liame causa e efeito. Tanto não comprovou, que em contestação, a ora Agravante requereu:
“(...) a oitiva de testemunhas para comprovar o motivo de atraso na entrega das mercadorias que se deu por falta de insumos dos laboratórios durante a pandemia da COVID-19, onde o rol de testemunhas será apresentado até a data da audiência de Instrução”.

Contudo, o que se observa no caso concreto é que o envio dos medicamentos foi feito imediatamente após o
ajuizamento da demanda, na iminência de ser compelida pelo Poder Judiciário a fazê-lo, sendo insustentável a tese de cumprimento voluntário da obrigação ou até mesmo da impossibilidade de envio os medicamentos em razão do contexto de pandemia.

Assim, a decisão recorrida destaca que, da análise dos autos, verifica-se que o cumprimento da obrigação não foi espontâneo, como alega a empresa Agravante, senão vejamos:

A demanda foi ajuizada em 08 de dezembro de 2020, após a instauração de procedimento administrativo para investigar o atraso na compra dos medicamentos requisitados pelo Hospital Apelante
, entretanto, o último lote de medicamentos atrasados foi entregue, somente, em 14 de dezembro de 2020 (id. 23640353).

Assim, somente após a propositura da ação foi sanada a obrigação de compra e repasse dos medicamentos solicitados desde agosto de 2020 (em 27/08/2020,
a nota de empenho 2020NE01329, para fornecimento de 5.000 unidades do medicamento Imipenem; e em 05/11/2020, a nota de empenho 2020NE01732, para o fornecimento de 3.000 unidades de Imipenem, 5.000 unidades de Meropenem e 3.000 unidades de Piperacilina sódica).

A alegação genérica de que o atraso na entrega dos produtos ocorreu por indisponibilidade de matéria prima (ingrediente ativo), não é apta a afastar a responsabilização da Apelada.

De igual forma, não merece prosperar a tese de decisão surpresa e consequente violação ao artigo 10 do CPC de 2015 suscitada pela Agravante, pois esta foi alegada somente neste momento processual, quando da reforma parcial da sentença do Juízo de primeira instância.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau oportunizou a especificação de provas às partes antes de proferir a sentença de mérito (Id. 23640317):
“Quanto aos pontos de fato controvertidos, deverão as partes especificar as provas que pretendem produzir para subsidiar a sua tese, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência
”.

Assim, a Agravante apresentou pleito pela produção de prova testemunhal (Id. 23640320), o qual foi indeferido (Id. 75693509):
“INDEFIRO o pedido de prova testemunhal formulado pelo réu, tendo em vista que o pleito autoral tem como cerne o adimplemento de notas de empenho decorrentes de contrato pactuado entre as partes, que de fato já ocorreu, de modo que a eventual justificativa de mora não possui implicações para análise do pedido inicial. Assim, concluo que a demanda em foco não reclama a produção de outras provas além da documental, já trazida aos autos pela autora e pelo réu”.

Portanto, constata-se que precluiu o direito da Agravante que deixou de recorrer da decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de produção de prova testemunhal no Juízo de primeiro grau.

Desse modo,
verifica-se que n
ão assiste razão à Agravante, pois a jurisprudência da Corte Superior, e deste Egrégio Tribunal, já pacificaram a questão, reconhecendo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, bem como a tese de decisão surpresa merece prosperar, sendo
a manutenção d
a decisão medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025